Tribunal: STJ
Processo: 0272075-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021329 - RS(2025/0272075-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ELEMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício para
restabelecer a decisão de primeira instância que rejeitou denúncia por ausência de
justa causa, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.
2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de posse irregular de arma
de fogo e munições, tipificado no
caput, da
após policiais
art. 12,
Lei n. 10.826/2003,
militares ingressarem em sua residência sem mandado judicial, com base em denúncia
anônima de que um indivíduo foragido estaria homiziado no local.
3. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, por entender ilícita a prova obtida. O
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a decisão, reconhecendo
a licitude do ingresso domiciliar diante das fundadas razões consubstanciadas na
denúncia anônima especificada e na posterior constatação do crime permanente de
posse de arma.
4. Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a decisão
monocrática concedeu a ordem de ofício, ao fundamento de que a mera informação a
partir de denúncia anônima, sem outros elementos concretos que indicassem a prática
de crime permanente no interior da residência antes da entrada, não seria suficiente
para legitimar a violação do domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima especificada,
acompanhada da posterior constatação de crime permanente, configura fundadas
razões para justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial e se as provas obtidas
em decorrência dessa diligência são lícitas.
Documento eletrônico VDA54716411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a0ec695-8c05-42dc-9f0d-6984f9463d13

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo
o, XI, da Constituição Federal, não
art. 5
é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito, desde que amparada
em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
7. A mera denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos que indiquem
a prática de crime permanente no interior da residência antes do ingresso, não
configura as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para justificar a invasão
domiciliar sem autorização judicial.
8. A posterior apreensão de arma de fogo e munições no interior do imóvel não
convalida a diligência ilícita, pois a constatação do flagrante de crime permanente
ocorreu apenas após o ingresso, sem elementos objetivos prévios que autorizassem a
relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
9. As provas obtidas mediante violação de domicílio são nulas, por força da teoria dos
frutos da árvore envenenada, sendo evidente o nexo causal entre a conduta ilícita e as
provas derivadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 5
art. 244;
art. 303; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, RHC
603.616/RO,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022, DJe
158.580/BA,
25.04.2022; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.051/SP,
julgado em 02.03.2021; STF, ADPF
; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
635/RJ
663.055/MT,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.03.2022, DJe 31.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a0ec695-8c05-42dc-9f0d-6984f9463d13

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021329 - RS(2025/0272075-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ELEMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício para
restabelecer a decisão de primeira instância que rejeitou denúncia por ausência de
justa causa, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.
2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de posse irregular de arma
de fogo e munições, tipificado no
caput, da
após policiais
art. 12,
Lei n. 10.826/2003,
militares ingressarem em sua residência sem mandado judicial, com base em denúncia
anônima de que um indivíduo foragido estaria homiziado no local.
3. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, por entender ilícita a prova obtida. O
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a decisão, reconhecendo
a licitude do ingresso domiciliar diante das fundadas razões consubstanciadas na
denúncia anônima especificada e na posterior constatação do crime permanente de
posse de arma.
Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

4. Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a decisão
monocrática concedeu a ordem de ofício, ao fundamento de que a mera informação a
partir de denúncia anônima, sem outros elementos concretos que indicassem a prática
de crime permanente no interior da residência antes da entrada, não seria suficiente
para legitimar a violação do domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima especificada,
acompanhada da posterior constatação de crime permanente, configura fundadas
razões para justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial e se as provas obtidas
em decorrência dessa diligência são lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo
o, XI, da Constituição Federal, não
art. 5
é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito, desde que amparada
em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
7. A mera denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos que indiquem
a prática de crime permanente no interior da residência antes do ingresso, não
configura as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para justificar a invasão
domiciliar sem autorização judicial.
8. A posterior apreensão de arma de fogo e munições no interior do imóvel não
convalida a diligência ilícita, pois a constatação do flagrante de crime permanente
ocorreu apenas após o ingresso, sem elementos objetivos prévios que autorizassem a
relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
9. As provas obtidas mediante violação de domicílio são nulas, por força da teoria dos
frutos da árvore envenenada, sendo evidente o nexo causal entre a conduta ilícita e as
provas derivadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo
o, XI, da Constituição Federal,
art. 5
admite relativização em caso de flagrante delito, desde que amparada em fundadas
2.
razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
A mera
denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos que indiquem a prática
de crime permanente no interior da residência antes do ingresso, não configura as
fundadas razões exigidas pela jurisprudência para justificar a invasão domiciliar sem
3.
autorização judicial.
A ausência de elementos objetivos de flagrante delito
Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

previamente à invasão domiciliar torna a diligência policial e as provas dela
decorrentes nulas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 5
art. 244;
art. 303; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, RHC
603.616/RO,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022, DJe
158.580/BA,
25.04.2022; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.051/SP,
julgado em 02.03.2021; STF, ADPF
; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
635/RJ
663.055/MT,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.03.2022, DJe 31.03.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática de fls.
que
115/120,
concedeu a ordem de habeas corpus de ofício para restabelecer a decisão de primeira
instância que rejeitou a denúncia contra ELEMAR COSTA DA SILVA, por ausência de
justa causa decorrente da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito
tipificado no
, da
após policiais militares, mediante
art. 12, caput
Lei n. 10.826/2003,
denúncia anônima de que um indivíduo foragido do sistema prisional estaria homiziado
em determinado endereço, terem ingressado na residência e apreendido uma pistola
Beretta calibre 6.35, municiada, além de diversas munições de calibres .25 auto e .380,
e estojos calibre .38.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, por entender ilícita a prova obtida.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento de recurso em
sentido estrito, reformou a decisão e determinou o recebimento da peça acusatória,
reconhecendo a licitude do ingresso domiciliar diante das fundadas razões
consubstanciadas na denúncia anônima especificada e na posterior constatação do
crime permanente de posse de arma.
Impetrado habeas corpus perante esta Corte, a decisão ora agravada concedeu
a ordem de ofício, ao fundamento de que a mera informação a partir de denúncia
anônima de que haveria um foragido no local, sem outros elementos concretos que
indicassem a prática de crime permanente no interior da residência antes da entrada,
não seria suficiente para legitimar a violação do domicílio.
Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

Nas razões do agravo regimental de fls.
o Ministério Público estadual
129/137,
sustenta, preliminarmente, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal,
porquanto cabível recurso especial, não interposto, tendo o feito transitado em julgado
na origem em
No mérito, defende a licitude da diligência policial,
24/7/2025.
argumentando tratar-se de hipótese de denúncia anônima especificada, com
informação detalhada sobre o possível local de crime permanente, o que, conjugado
com a apreensão dos artefatos bélicos, caracterizaria as fundadas razões exigidas pela
jurisprudência para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Requer a reforma da
decisão monocrática para restabelecer o acórdão do Tribunal local que reconheceu a
licitude da prova.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Quanto à alegação de que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo
recursal e de revisão criminal, a questão foi devidamente enfrentada na decisão
agravada, que, embora tenha reconhecido a impropriedade da via eleita, entendeu por
bem processar o feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
que justificasse a concessão da ordem de ofício, em consonância com a orientação
consolidada nesta Corte Superior.
No mérito, os argumentos deduzidos no presente recurso não têm o condão de
infirmar os fundamentos da decisão impugnada.
Com efeito, a parte agravante sustenta, em síntese, que as circunstâncias do
caso caracterizariam hipótese de "denúncia anônima especificada", suficiente para
configurar as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para o ingresso domiciliar
sem mandado judicial.
Todavia, conforme assentado na decisão agravada, a mera informação
anônima, ainda que especificada, de que haveria um foragido no local, sem outros
elementos concretos que indicassem a prática de crime permanente no interior da
residência antes da entrada, não é suficiente para legitimar a violação do domicílio. A
condição de foragido, isoladamente considerada, não configura as fundadas razões
exigidas pela jurisprudência para justificar a invasão domiciliar sem autorização judicial.
Ressalte-se, ainda, que a posterior apreensão de arma de fogo e munições no
interior do imóvel não tem o condão de convalidar a diligência ilícita, porquanto a
verificação do flagrante de crime permanente somente ocorreu após o ingresso, não
havendo elementos objetivos prévios que autorizassem a relativização da garantia
constitucional da inviolabilidade do domicílio. Admitir entendimento diverso equivaleria
a autorizar a violação domiciliar em qualquer hipótese, desde que posteriormente fosse
encontrado algum ilícito, o que esvaziaria por completo a proteção constitucional.
Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

Nesse contexto, ausentes argumentos aptos a modificar a conclusão adotada,
impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, que
passo a reiterar na íntegra,
:
in verbis

"(...) Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer
deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior
Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
A controvérsia central reside na análise da
legalidade do ingresso dos policiais militares no domicílio
do paciente e, consequentemente, na validade das provas
ali colhidas que embasaram a denúncia por posse irregular
de arma de fogo e munições de uso permitido.
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a
apontada ilegalidade da busca pessoal sob a seguinte
fundamentação:

"(...) Ao exame dos autos, concluo pela reforma da decisão
resistida, assistindo razão ao órgão ministerial. Conforme se
extrai dos autos, especialmente do registro de ocorrência
(Evento 01, REGOP3, do APF n.o 5005082-31.2023.8.21.0075)
e dos depoimentos dos policiais militares colhidos na fase
inquisitorial (Evento 01, DECL5, DECL6 e DECL7, do APF), a
guarnição policial recebeu informação anônima de que um
indivíduo foragido do sistema prisional estaria homiziado na
residência localizada na Rua Tenente Portela, 722, Bairro
Sulserra, em Três
Ao diligenciarem no local, os
Passos/RS.
policiais avistaram o indivíduo, ora recorrido, na janela dos
fundos da casa. Foi solicitado que ele saísse, contudo, houve
recusa. Diante da fundada suspeita da condição de foragido e
da recusa em colaborar, os policiais adentraram na residência,
onde lograram êxito em prender o recorrido. Durante a revista
no imóvel, foram encontradas e apreendidas uma pistola
Beretta calibre 6.35, municiada, além de diversas outras
munições de calibres .25 auto e .380, e estojos calibre .38. A
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, assegura a
inviolabilidade
do
domicílio,
ressalvando,
contudo,
a
possibilidade de ingresso sem consentimento do morador em
caso de, dentre outras, flagrante delito. No caso em tela, a
situação
fática
apresentava
elementos
concretos
que
justificavam o ingresso dos policiais. Primeiramente, havia a
informação de que o indivíduo que se encontrava na residência
era foragido do sistema prisional. Tal circunstância, por si só, já
configura uma situação que demanda intervenção policial para
recaptura. Veja que foi especificado o endereço no qual
provável indivíduo foragido do sistema prisional estaria fazendo
de sua residência. Ademais, após o ingresso, constatou-se que
o recorrido mantinha em sua posse, no interior da residência,
arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com
a legislação vigente. O delito de posse irregular de arma de
fogo, previsto no artigo 12 da Lei n.o
é classificado
10.826/2003,
como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no
tempo enquanto durar a conduta delituosa. O artigo 303 do CPP
Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

estabelece que, nas infrações permanentes, entende-se o
agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
Assim, a posse da arma e das munições no interior da
residência configurava uma situação de flagrante delito que
autorizava o ingresso dos policiais, independentemente de
mandado judicial ou consentimento do morador. Não se
vislumbra, portanto, ilicitude na ação policial que culminou na
apreensão dos artefatos bélicos. As fundadas razões para o
ingresso estavam presentes, seja pela informação da condição
de foragido, seja pela posterior constatação do crime
permanente de posse de arma." (fls.
).
09/10

O
o, inciso XI, da Constituição Federal
art. 5
assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto,
cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do
dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta,
admitindo relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à
norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE n.
assentou o entendimento de que "
603.616/RO,
a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
".
praticados
Em relação à suposta ilegalidade da diligência
apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o
Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a
comunicação apócrifa, por si só, não legitima o ingresso no
domicílio do acusado, notadamente quando lastreada em
intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta. Ademais, "ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do
art. 244
" (RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
CPP
158.580/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
.
25/4/2022)
No caso em debate, a guarnição policial recebeu
informação anônima de que um indivíduo foragido do
sistema prisional estaria homiziado em determinado
endereço. Ao diligenciarem no local, os policiais avistaram
o paciente na janela dos fundos da residência e, diante da
recusa em sair, adentraram o imóvel sem mandado judicial
e sem autorização expressa do morador.
Ocorre que a mera informação a partir de denúncia
anônima de que haveria um foragido no local, sem outros
elementos concretos que indicassem a prática de crime
permanente no interior da residência antes da entrada, não
é suficiente para legitimar a violação do domicílio. A
condição de foragido, isoladamente considerada, não
configura as fundadas razões exigidas pela jurisprudência
para justificar a invasão domiciliar sem autorização judicial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO
À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o
art. 5
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal
Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se
revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno - quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de
flagrante delito (RE n.
Rel. Ministro Gilmar
603.616/RO,
Mendes, DJe
. No mesmo sentido, neste STJ:
8/10/2010)
3. Por ocasião do julgamento do Tema
REsp n. 1.574.681/RS.
n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal,
constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de
considerar denúncias anônimas como justa causa para o
ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial - denúncias anônimas,
afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime
que
repassam
informações
aos
policiais,
mediante
compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em
geral, elementos que não têm força probatória em juízo não
servem para demonstrar a justa causa" (RE n.
Rel.
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, DJe
. 4. No caso, as razões
10/5/2016)
para o ingresso dos policiais foram: a) existência de
notícias anônimas sobre a prática do tráfico de drogas por
agente foragido e que estava armado; b) deslocamento dos
agentes até o local da denúncia, onde puderam constatar que o
ora paciente estava foragido; c) suposta autorização do
investigado para a entrada dos policiais no local. 5. As
instâncias ordinárias nada trataram sobre a alegação de que se
tratava de estabelecimento comercial e que, por isso mesmo,
não estaria abrangido pela inviolabilidade domiciliar. Com efeito,
tanto a sentença quanto o acórdão que julgou a apelação se
limitaram a debater a configuração de situação de flagrante
delito e do consentimento do acusado para o ingresso no local.
6. Ademais, não é possível, sem ampla dilação probatória,
verificar se a apreensão ocorreu em local acessível ao público
ou em espaço privado do réu - visto que a descrição é de que
as drogas estariam sobre uma geladeira e a arma, na gaveta de
um cofre. 7. Como já salientado na decisão agravada, não havia
fundadas razões acerca da prática de crime permanente a
autorizar o ingresso no domicílio do acusado. 8. Quanto ao
consentimento do morador, no julgamento do HC n. 598.051/SP
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em
, definiu-se, entre outros pontos, que o consentimento
2/3/2021)
do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua
casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime,
precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de
Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão
de que a prova da legalidade e da voluntariedade do
consentimento para o ingresso na residência do suspeito
incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. 9. No caso dos autos,
não há comprovação do suposto consentimento do réu para o
ingresso em seu domicílio. Como destacado pelo Juízo singular,
embora o acusado haja afirmado que autorizou a entrada dos
policiais, as circunstâncias fáticas evidenciam que ele foi
coagido para tanto - em especial, diante das declarações da
testemunha de defesa, que relatou que os agentes "forçaram a
entrada" e "pediram de uma forma 'assim brusca', dizendo que
iriam entrar e questionando insistentemente o denunciado se o
mesmo tinha arma e drogas". 10. Por fim, releva salientar que
o fato de que a confirmação de que o réu estava foragido
não permitia, por si só, o ingresso dos policiais em sua
morada e a devassa do local. Com efeito, "admitir a entrada
na residência especificamente para efetuar uma prisão não
significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu
interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira
pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de
" (HC
nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
n.
relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma,
663.055/MT,
julgado em
DJe de
. 11. Como
22/3/2022,
31/3/2022)
decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art.
5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada
de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 12. Agravo
regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC 776264/RS,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
(grifos nossos).
16/10/2024,
23/10/2024)

Ademais,
cumpre
ressaltar
que,
conforme
destacado pelo Juízo de primeiro grau, não houve registro
audiovisual da abordagem policial e da entrada na
residência, em desacordo com a orientação firmada por
esta Corte no HC n.
e pelo Supremo Tribunal
598.051/SP
Federal na ADPF n.
segundo a qual a prova da
635/RJ,
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência incumbe ao Estado.
No caso concreto, a mera informação a partir de
denúncia anônima de que haveria um foragido no local,
sem outros elementos concretos que indicassem a prática
de crime permanente no interior da residência antes da
entrada, não é suficiente para legitimar a violação do
domicílio. A ausência de elementos objetivos de flagrante
delito previamente à invasão, que não a simples recusa em
abrir a porta após um avistamento baseado em informação
anônima, torna a diligência policial e as provas dela
decorrentes nulas, por força da teoria dos frutos da árvore
envenenada.
Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para
restabelecer a decisão de primeira instância que rejeitou a
denúncia contra Elemar Costa da Silva, por ausência de
justa causa decorrente da ilicitude das provas obtidas
mediante violação de domicílio. (...)"

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54384309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:37
Código de Controle do Documento: f830f9c8-0bd5-470a-a4a3-d279307d852d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.329 / RS
Número Registro: 2025/0272075-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004814520248210075 50008460220248210075
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ELEMAR COSTA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ELEMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54689265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: d4a70281-a706-4327-a818-0edbc27fe448

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: d4a70281-a706-4327-a818-0edbc27fe448